Tribunal: STF
Processo: RE 1275311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, após juízo negativo de retratação ao Tema 5 da repercussão geral, ficou assim ementado (fls. 25-26, Vol. 5):
    “RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS APOSENTADAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PERDAS VENCIMENTAIS SOFRIDAS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DOS RENDIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. ENUNCIADO 85 DA SÚMULA DO STJ. CONVERSÃO QUE DEVERÁ OBSERVAR A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE CABE À AUTARQUIA. SIMPLES APLICAÇÃO DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E TRANSPARÊNCIA. CRITÉRIOS DE CONVERSÃO DA MOEDA NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. REGIME DE RECURSO REPETITIVO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIPENDIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ARTIGOS 10, INCISO X E 17, INCISO IX DA LEI N.° 3.350/99. 
    A jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal precedente à propositura da ação, porquanto a lesão a eventual direito violado renova-se mensalmente com a não recomposição salarial. 
    A Terceira Seção, do STJ, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, da relatoria da Min. Maria Thereza Moura, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, determinou a obrigatória observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores diante da competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. 
    A interpretação sistemática dos dispositivos das Medidas Provisórias 434/94 e 457/94 e da Lei 8.880/94 demonstram que todos os servidores, cujos vencimentos eram efetuados antes do último dia do mês, tem direito à diferença percentual proporcional, estejam abrangidos ou não pela norma do art. 168 da CF. 
    O réu não logrou comprovar a data de fechamento da folha, ou que utilizou a URV da data de fechamento da folha para conversão do vencimento. Se o estado alega que efetuou corretamente a conversão do vencimento do servidor, tem o dever de demonstrar que o fez na forma lícita, porquanto sua conduta deve estar amparada no princípio da legalidade, razão pela qual o ônus da prova que recai sobre si não decorre apenas da regra da distribuição da prova, mas da necessidade de demonstrar que agiu na forma da lei, conforme imposição do princípio da legalidade estabelecida constitucionalmente. 
    Cabe ao Estado apresentar as informações necessárias ao modo como efetivamente converteu o vencimento dos servidores, não bastando para tanto a alegação genérica de que o fez de forma preconizada na lei. 
    Quanto à incidência de juros e correção monetária tem-se que o STF, no julgado referente à ação de inconstitucionalidade da EC 62/2009 (ADI 4357 e ADI 4425), conhecida como "Emenda do Calote" declarou a inconstitucionalidade total da correção monetária pelos índices da caderneta de poupança e, em matéria tributária, a inconstitucionalidade da utilização dos índices de poupança para os juros. Com base na declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei 11.960/2009 devem ser aplicados às dívidas da Fazenda Pública os índices de correção monetária que reflitam a inflação acumulada no período (INPC ou IPCA) e os juros moratórios correspondentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, computados de forma simples, exceto quando se tratar de dívida de natureza tributária. Liminar concedida pelo Ministro relator Luiz Fux, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4425, com base na notícia de paralisação do pagamento de precatórios por alguns Tribunais de Justiça, no sentido de determinar a continuidade do pagamento dos precatórios na forma como vinham sendo pagos antes da declaração. Incidência de juros nos termos da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 e correção monetária pelo mesmo regramento até a apreciação do pedido de modulação de efeitos pelo STF. Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Custas processuais e taxa judiciária pelo Ente Público na forma do art. 10, I e X c/c art. 17, IX, §1°, da Lei Estadual n° 3.350/99. Não obstante o Poder Público seja, em regra, isento do pagamento das despesas processuais, deve proceder ao seu reembolso em favor da parte vencedora que a tiver recolhido. Manutenção da divergência.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 7, Vol. 8).
    No apelo extremo (fl. 8, Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 37, X; e art. 84, II e VI.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 5-9, Vol. 6): 
    “No mérito, a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os dispositivos da lei em comento são aplicáveis a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais e não implicam em aumento de remuneração. 
    O direito pleiteado pelo autor é resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, que ocasionou um indevido decréscimo no vencimento dos servidores. 
    Não trata, portanto, de aumento de vencimento do servidor público, mas do reconhecimento de que no momento da conversão não foram aplicados os critérios estabelecidos na Lei n.° 8.880/94, cuja disciplina é exclusiva da União para legislar. 
    Houve decréscimo patrimonial que implica em violação do princípio da irredutibilidade de vencimento. 
    Frise-se, também, que eventuais alterações do regime de carreiras do servidor não têm o condão de compensar ou abater as diferenças devidas. 
    Assim, tratando-se de errônea conversão de critérios de transformação da moeda, a diferença resultante deve ser incorporada aos vencimentos do servidor sem que tal fato implique em abatimento ou compensação de acréscimos remuneratórios supervenientes ou mesmo reestruturação de carreira.
    (…)
    No caso, o Município não logrou provar que a data na qual houve o fechamento da folha salarial ou, até mesmo, a data na qual ocorreu o pagamento da servidora, bem com a URV aplicada na hipótese, descumprindo o disposto no art. 333, inciso II do CPC. Observe-se que o próprio ente municipal admite que o Departamento de Recursos Humanos, bem como a Secretária de Fazenda do Município, não localizaram os comprovantes de depósito das remunerações dos servidores da época da conversão da URV (indexador 00066).”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.” (ARE 1055065-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente